Tribunal: CARF
Processo: 11000.724732/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Incorre em hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional o optante que, reiteradamente, preste informação falsa em PGDAS-D oferecendo à tributação receitas menores que as efetivamente percebidas, omitindo intencionalmente parte de sua receita bruta.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
O contribuinte que pratica reiteradamente infração à disposição da Lei Complementar no 123/2006 sujeita-se à pena de exclusão de ofício do Simples Nacional, prevista no art. 29, V e 8 9o, da mesma Lei Complementar.
PRÁTICA REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do parágrafo 9o, inciso |Il, do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, configura-se a prática reiterada, a segunda ocorrência de idênticas infrações, incorrida mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PRÁTICA REITERADA.
Incorre em hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional o optante que intencionalmente deixe de emitir notas fiscais de vendas ou de prestação de serviços, por mais de um período de apuração.
SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional previstas nos incisos ll a XIl do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DA OPÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS.
Caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo no regime do Simples Nacional, haverá impedimento da opção pelo regime pelos 10 anos-calendário seguintes ao início dos efeitos da exclusão de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.724732/2021-48
ACÓRDÃO
1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C F C DOIS IRMAOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Incorre em hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional o optante
que, reiteradamente, preste informação falsa em PGDAS-D oferecendo à
tributação receitas menores que as efetivamente percebidas, omitindo
intencionalmente parte de sua receita bruta.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
O contribuinte que pratica reiteradamente infração à disposição da Lei
Complementar no 123/2006 sujeita-se à pena de exclusão de ofício do
Simples Nacional, prevista no art. 29, V e 8 9o, da mesma Lei
Complementar.
PRÁTICA REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do parágrafo 9o, inciso |Il, do art. 29 da Lei Complementar
123/2006, configura-se a prática reiterada, a segunda ocorrência de
idênticas infrações, incorrida mediante a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE EMISSÃO DE NOTA
FISCAL. PRÁTICA REITERADA.
Incorre em hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional o optante
que intencionalmente deixe de emitir notas fiscais de vendas ou de
prestação de serviços, por mais de um período de apuração.
SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
2
Nas hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional previstas nos
incisos ll a XIl do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DA OPÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS.
Caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo no regime do Simples Nacional,
haverá impedimento da opção pelo regime pelos 10 anos-calendário
seguintes ao início dos efeitos da exclusão de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para manter a exclusão do
Simples Nacional.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Trata este processo de exclusão de ofício do Simples Nacional por ocorrência
das hipóteses previstas nos incisos V, Xl, § 1o e 2o, e incisos I e II do § 9o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
2.
A exclusão de ofício, formalizada no Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no
15, de 9 de agosto de 2021, fls. 2521, foi decorrente de procedimento fiscal que também culminou
em autos de infração formalizados nos processos nos
11000.725728/2021-05
e
11000.725742/2021-09, apensados a este, e que serão objeto de julgamento nesta sessão.
3.
Relata a fiscalização em seu Parecer para exclusão do Simples Nacional que:
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
3
- Previamente ao início da ação fiscal, foram obtidos, por meio do Ofício no
94/2020/SRRF10/RFB/ME-RS, junto ao Departamento de Trânsito do Rio Grande
do Sul (DETRANRS), dados constantes nos seus sistemas informatizados que
permitiram apurar o faturamento mensal estimado do sujeito passivo, que é um
Centro de Formação de Condutores, nos anos de 2017, 2018 e 2019.
- A fiscalização iniciou-se em 29/10/2020 quando o CFC DOIS IRMÃOS foi intimado
a apresentar, através de Termo de Início de Fiscalização, no prazo de vinte dias, os
seguintes documentos:
1. cópia dos Atos Constitutivos e respectivas alterações posteriores.
2. Livros Caixa relativos aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019 devidamente
escriturados, devendo estar neles contidos os registros de toda a movimentação
financeira, inclusive bancária. Opcionalmente, a critério da empresa, a exigência
do Livro Caixa poderá ser substituída pelos livros contábeis (Diário e Razão), caso
a empresa mantenha contabilidade para o registro de suas operações.
3. cópia da Carteira de Identidade (RG) e do comprovante de residência dos sócios
integrantes do quadro social nos anos de 2017 a 2019.
- Em 16/11/2020 a Fiscalizada apresentou todos os itens solicitados.
- O DETRAN/RS, em resposta ao ofício encaminhado pela fiscalização, esclareceu
que “as informações financeiras informadas se trata de estimativas baseadas nas
informações constantes em nosso sistema informatizado que controla e registra a
prestação de serviços realizados pelos CFCs, contemplando aulas teóricas e
práticas e aluguel de veículos para aulas e provas práticas aos cidadãos. Assim, os
valores informados pela prestação dos serviços são calculados com base na data
efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do DETRAN/RS e não
da data efetiva de contratação do serviço e possível emissão da Nota Fiscal pelo
CFC. Contudo, entendemos que tais informações, considerando uma
temporalidade anual, podem ser utilizados como base de Faturamento
médio/mínimo dos CFCS”.
- Para melhor compreensão, o DETRAN/RS esclareceu, ainda, que os serviços que
o CFC presta ao cidadão se dividem em dois tipos:
“1 - Os delegados pelo DETRAN/RS: esses serviços o cidadão paga as Taxas para o
DETRAN/RS, que posteriormente remunera o CFC por esses serviços. Nesse caso o
CFC emite Nota Fiscal em nome do DETRAN/RS:
Abertura RENACH (processo) de Expedição de CNH ou Renovação de CNH;
Avaliação Psicológica (estrutura física e de suporte para a realização as
avaliações); Exame de Aptidão Física Mental (estrutura física e de suporte para a
realização dos exames);
2. Os próprios do CFC: esses serviços o cidadão efetua o pagamento diretamente
para o CFC. Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do Cidadão:
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
4
Aulas Práticas e Teóricas; Aluguel de veículos para as Aulas Práticas e Provas
Práticas”.
“Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato,
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão; Posteriormente, se houve necessidade e desejo do Cidadão,
ele poderá contratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado, com
uma nova emissão de Nota Fiscal; Todas essas aulas e aluguéis de veículos são
registrados no sistema do DETRAN/RS.” - O DETRAN-RS elabora três relatórios
para estimar o faturamento mensal do CFC:
1.
RELATÓRIO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DETRAN-RS/ESTIMATIVA
FATURAMENTO HORAS/AULA, com três colunas:
a. Valores da Remuneração Total paga pelo DETRAN/RS ao CFC;
b. Valores da Retenção que o DETRAN-RS faz no momento do repasse mensal da
remuneração devida ao CFC, equivalente a 5% do valor total das aulas teóricas e
práticas;
c. Estimativa de valores com aulas teóricas e práticas recebido pelo CFC dos
cidadãos, conforme a data de execução das aulas teóricas e práticas.
2. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO AULAS CAT. C, D e E,
com duas colunas:
a. Quantidades de aulas;
b. Valores com aluguel de veículos para a realização de aulas práticas.
3. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL DE VEÍCULO PARA PROVA
PRÁTICA, com duas colunas:
a. Quantidade de provas;
b. Valores com aluguel de veículos para a realização de provas práticas.
- Assim, o faturamento mensal do CFC apurado pelo DETRAN/RS corresponde à
soma do valor da remuneração total paga pelo DETRAN-RS ao CFC (serviços
delegados) com a remuneração total pelos serviços próprios do CFC (aulas
teóricas e práticas e aluguel de veículos para realização de aulas e provas
práticas), ou seja, “1a" +”1c” +”2b” + 3b”.
- De posse das informações descritas nos itens 1.3 e 2.3 a 2.7 do Parecer, a
fiscalização montou planilhas, obtendo uma comparação, nos anos de 2017,
2018 e 2019, entre o faturamento mensal do CFC DOIS IRMÃOS informado pelo
DETRAN-RS e o declarado pela Fiscalizada na PGDASD.
- Pela análise das planilhas, é possível constatar a existência de divergências que
superam R$ 1.900.000,00, ou seja, quase 25% das receitas auferidas subtraídas da
tributação, prática recorrente em 33 dos 36 meses do período destacado.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
5
- Em virtude das diferenças apuradas entre os dados declarados nos PGDASD e os
dados obtidos junto ao DETRAN/RS, conforme itens 2.8 e 2.9 do Parecer, o CFC
DOIS IRMÃOS foi cientificado do Termo de Intimação O1, por meio do qual foram
solicitados esclarecimentos das divergências.
- Em resposta, em 26/02/2021, o CFC DOIS IRMÃOS apresentou resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 1, no qual afirma que:
“O sistema informatizado do DETRAN/RS registra a prestação de serviços
realizados pelos CFC. Assim, a prestação dos serviços são informados com base na
data efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do Detran/RS e
não da data efetiva de contratação do serviço quando se dá a emissão da Nota
Fiscal peto CFC.
O Centro de Formação de Condutores é uma empresa de prestação de serviços,
que apura a sua receita tributada pelo regime de competência, ou seja, quando
da contratação da prestação de serviços. Nas suas operações, existe um volume
significativo de valores que são recebidos antes da efetiva prestação do serviço,
em função de o seu cliente efetuar o pagamento no momento da contratação.
Porém, em praticamente todos os casos, o serviço é prestado em competências
posteriores ao recebimento, e em alguns casos, nem chega a ser prestado.
O faturamento da empresa está consubstanciado na escrituração contida nos
livros diários e razão juntados a este dossiê eletrônico, os relatórios gerados pelo
sistema informatizado do Detran/RS, tão somente tem a função de disponibilizar
as informações, referentes aos processos de habilitação de condutores e de
veículos e dos demais serviços correlatos sob sua responsabilidade.
Outrossim, os 5% referente a retenção efetuada pelo DETRAN/RS sobre a
remuneração do CFC, não tem natureza de faturamento, já que se revela como
ônus a ser pago pelo contribuinte à Autarquia Estadual, não podendo ser incluído
na base de cálculo para a cobrança do Simples Nacional.” - Em 13/05/2021 a
Fiscalizada apresentou resposta ao TIF O4, onde afirmou que:
“É preciso registrar que os Centros de Formação de Condutores são empresas
privadas, que exercem atividades de Formação e Aperfeiçoamento de Condutores
de Veículos Automotores, cujo objetivo social é atividade de instrução teórico
técnica e prática de direção veicular; formação, atualização e reciclagem de
candidatos e condutores de veículos automotores; avaliação psicológica, exames
de aptidão física e mental; serviços de processo de habilitação de condutores,
mediante a delegação do serviço público através do credenciamento. Dentro
deste contexto, é oportuno esclarecer que a Portaria 181/2016 institui
regulamentação e operacionalização dos Centros de Formação de Condutores,
determina que os Centros de Formação de Condutores disponibilizem em sistema
informatizado informações, relativas às condições administrativas do CFC,
referentes aos processos de habilitação de condutores e de veículos e dos demais
serviços correlatos sob sua responsabilidade.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
6
O artigo 5o do anexo |, da supracitada portaria, afirma que dentre as obrigações
do CFC, estão “os registros necessários às atividades diárias dos CFCs
credenciados serão realizados no sistema informatizado do DETRAN/RS, por seus
profissionais”, não contemplando o dever de informar os seus dados contábeis e
financeiros.
Os registros obtidos juntos ao Detran/RS referem-se tão somente as quantidades
de aulas ministradas, de acordo com registrado no sistema informatizado.
O faturamento da empresa está consubstanciado na escrituração contida nos
livros contábeis, bem como as Notas Fiscais juntadas a este dossiê eletrônico, os
relatórios gerados pelo sistema informatizado do Detran/RS, tão somente tem a
função de disponibilizar as informações, referentes aos processos de habilitação
de condutores e de veículos e dos demais serviços correlatos sob sua
responsabilidade.
De outro lado, os 5% referente a retenção efetuada pelo DETRAN/RS sobre a
remuneração do CFC, não tem natureza de faturamento, já que se revela como
ônus a ser pago pelo contribuinte à Autarquia Estadual, não podendo ser incluído
na base de cálculo para a cobrança do Simples Nacional.”
- Tendo em vista que o regime de apuração das receitas do CFC DOIS IRMÃOS é o
de competência, conforme afirmado pela Fiscalizada e verificado nos PGDAS-D
entregues, destaca a fiscalização que, em razão das alegações do contribuinte
acima reproduzidas, que no regime de competência a receita é considerada
realizada e, portanto, auferida, quando um serviço é prestado com anuência do
tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado, sendo
irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
- Portanto, no regime de competência a receita é auferida no momento da efetiva
prestação do serviço, que coincide, conforme relatado anteriormente, com o do
efetivo registro nos sistemas informatizados do DETRAN/RS.
- Relata a fiscalização que, admitindo-se a possibilidade da existência de
emissão de Nota Fiscal pelo CFC em determinado período, com o registro da
prestação de serviços em período subsequente, também deve se supor a
existência no período subsequente, de Notas Fiscais relativas a serviços
prestados posteriormente, portanto, ao longo do tempo existiria uma
equalização de valores, justificando a observação no ofício encaminhado pelo
DETRAN-RS no DFC 0004-2021, datado de O4 de março de 2021, de
“Faturamento médio/mínimo”, considerando uma temporalidade anual. A
expressão “mínimo”, entende a fiscalização derivar da impossibilidade da
autarquia de controlar a emissão ou não das notas fiscais para os cidadãos,
como afirmado no Ofício no DFCOD004-2021, o que poderia acarretar a
existência de serviços prestados sem o correspondente registro, ficando o
faturamento decorrente à margem da tributação.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
7
- Prossegue a fiscalização aduzindo que, quanto à alegação do CFC DOIS IRMÃOS
de que a retenção de 5% (cinco por cento) efetuada pelo DETRAN-RS sobre o valor
das aulas, não corresponderia à receita do CFC, constituindo receita de terceiros,
tal afirmação é improcedente, uma vez que tal valor compõe a base de cálculo do
Simples Nacional. Isto porque, segundo a fiscalização, não cabe ao contribuinte
deduzir da base de cálculo qualquer tipo de custo ou despesa da atividade, como
os repasses de 5% (cinco por cento) ao Detran-RS dos valores de horas-aula
práticas e teóricas ministradas (conforme art. 2o do Anexo VIII da Portaria
Detran/RS no 181/2016).
Caso desejasse abater esses custos da base de cálculo de tributação, por óbvio,
deveria o sujeito passivo optar por outro regime de tributação (como o Lucro
Real).
- Nesse sentido a Solução de Consulta Cosit no 160, de 28 de dezembro de 2020,
reitera que a receita bruta para definição da base de cálculo, no caso de
prestação de serviços, corresponde ao preço integral constante na nota fiscal.
- Considerando que o CFC tem as obrigações acessórias de: (a) emitir nota fiscal
pela totalidade da remuneração decorrente dos serviços prestados ao Detran-RS,
conforme valores definidos em Portarias, tendo como destinatário dos serviços o
Detran-RS, e (b) emitir nota fiscal pela totalidade dos serviços realizados, como
aulas teóricas e práticas e aluguéis de veículos para aulas e provas, sendo que
estas têm como destinatário os cidadãos que solicitam tais serviços; conclui a
fiscalização que não encontra amparo na legislação que regula o Simples Nacional
a não inclusão na base de cálculo, nem é possibilitada a dedução da retenção
correspondente aos 5% (cinco por cento) dos serviços próprios.
- Face à manifestação da fiscalizada, não assumindo como corretos os valores de
faturamento extraídos das informações constantes nos sistemas informatizados
do DETRAN-RS, que serviriam no seu entendimento “tão somente para
disponibilizar informações referentes aos processos de habilitação de condutores
e de veículos e dos demais serviços. ..” foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 02,
o qual solicitava a apresentação dos seguintes elementos:
“1.
Apresentar
os
relatórios/consultas
mensais
denominados
TOTAL
REMUNERAÇÃO, disponibilizados pelo Detran ao Sujeito Passivo nos termos do
caput do art. 6o do anexo VII da Portaria DETRAN-RS 181 de 2016 e referentes aos
serviços e valores de remuneração dos CFC.
2. Cópia das Informações dirigidas ao DETRAN-RS, contendo as discrepâncias
encontradas na comparação entre o relatório do DETRAN-RS e o registro do CFC, a
respeito das receitas obtidas pela Dois irmãos, bem como eventual resposta do
órgão estadual e as correções realizadas.
- Em 22/03/2021, foi apresentada a resposta, na qual o contribuinte juntou os
relatórios solicitados no item 1 do Termo de Intimação, bem como as notas fiscais
emitidas ao Detran-RS em valores coerentes com as planilhas do item 2.11 do
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
8
Parecer, sem menção a correções que teriam sido encaminhadas ao órgão
estadual.
- Em análise ao relatório “Totais de Remuneração” (item 1 do Termo de
Intimação), a fiscalização verificou que o documento especifica a competência e o
período em que se deu a prestação dos serviços delegados, a discriminação deles,
o valor unitário de cada serviço, e, por fim, o valor total correspondente. Ao final
de cada período mensal, encontra-se o somatório dos serviços delegados
prestados pelo CFC no respectivo mês, designado pela expressão “TOTAL
CRÉDITOS (R$)”.
Também, ao final de cada período, foi constatada a existência de valor lançado
com o histórico de “PREVISÃO DE RETENÇÃO DO PERC. HORAS AULA”. Tal valor
corresponde ao previsto no art. 2o do Anexo VIII da Portaria DETRAN/RS no
181/2016, referindo-se aos serviços próprios de horas-aula teóricas e práticas de
direção veicular.
- Quanto ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 02, que solicitava a
apresentação de contestação aos dados mensais disponibilizados pelo DETRAN-RS
ao CFC DOIS IRMÃOS e respectiva documentação comprobatória, o contribuinte
nada apresentou. Ora, o referido relatório serve de base para o pagamento dos
serviços delegados (RENACH expedição e renovação, exame de aptidão física e
mental e avaliação psicológica) e para a retenção de 5% sobre os valores das aulas
práticas e teóricas ministradas pelo CFC. As quantidades de serviços delegados e
de aulas práticas e teóricas ministradas, constantes nos sistemas informatizados
do DETRAN-RS são dados reais e permitem apurar o faturamento efetivo do
contribuinte, não servindo apenas para os controles dos processos de habilitação
dos condutores, como anteriormente afirmado pelo sujeito passivo, os quais
multiplicados pelos seus valores unitários previstos nos anexos VIl e VIII da
Portaria DETRAN/RS no 181, de 2016, correspondem ao faturamento real do CFC
DOIS IRMÃOS no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Ressalta a
fiscalização que, conforme disposto na Portaria DETRAN/RS no 181/2016, é com
base nesses registros que o Detran apura o valor correspondente a 5% (de todas
as aulas teóricas e práticas de direção veicular ministradas) que o CFC deve
repassar ao órgão.
- Observa a fiscalização que a empresa teve acesso mensalmente ao relatório
produzido pelo DETRAN-RS denominado “Total da Remuneração”, referente aos
serviços e valores de remuneração do CFC. Solicitada pelo item 2 do Termo de
Intimação no 02 a apresentar contestação encaminhada ao DETRAN/RS, refutando
os dados constantes do relatório em questão, o que poderia ter feito em
consonância com o estabelecido na Portaria DETRAN/RS no 181/2016, Anexo VIl,
art. 6o, parágrafo único, a intimada adotou o silêncio, nada apresentando. Então
pressupõe a fiscalização que o CFC DOIS IRMÃOS aceitou como legítimos os dados
expressos no relatório em comento, tendo sua remuneração pelos serviços
delegados pelo DETRAN-RS em função dos valores lá consignados.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
9
- Desta forma, não tendo a fiscalizada encaminhado ao DETRAN-RS, nenhuma
manifestação de discordância ao relatório “Total da Remuneração”, e não tendo
sido apresentado ao Fisco qualquer elemento que viesse a refutar os dados
informados pelo DETRAN-RS, a não ser as meras alegações antes referidas, todas
tidas como inconsistentes, entendeu a fiscalização como legítimo o faturamento
mensal constante da informação recebida do DETRAN-RS.
- Em 20/04/2021, o contribuinte foi cientificado, via DTE, do Termo de Intimação
Fiscal no 3, por meio do qual foi solicitado a apresentar Livro de Registro do
Imposto sobre Serviços, elaborado para a Prefeitura Municipal, ou documento
equivalente, preferencialmente em meio digital, ou justificativa que ampare sua
dispensa. Em 20/04/2021 apresentou os Relatórios das NFS Emitidas — Prestador
entregues à Prefeitura Municipal.
- A fiscalização ao analisar os Relatórios das NFSe Emitidas — Prestador entregues
para a Prefeitura Municipal, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, chegou à
conclusão de que o CFC DOIS IRMÃOS não emitiu as notas fiscais sobre as receitas
omitidas,
portanto, muitos
tomadores
de
serviço
não
receberam
a
correspondente nota fiscal relativa à prestação do serviço (nos 33 meses listados,
dos 36 do período sob fiscalização), prática usual quando se deseja sonegar
tributos.
- Apesar de constar nos sistemas informatizados do DETRAN-RS o registro da aula
prática ou teórica no momento da prestação deste serviço, e, apesar do seu valor
servir de base para a retenção de 5% sobre o repasse da remuneração mensal do
CFC, aduz a fiscalização que não foram emitidas as notas fiscais sobre a totalidade
dos serviços prestados e não foi declarado em PGDAS-D a totalidade das receitas
auferidas, sistematicamente, deliberadamente, visando ao pagamento a menor
de tributos, caracterizando a conduta dolosa do CFC DOIS IRMÃOS.
- Portanto, relata a fiscalização que a não emissão de nota fiscal de prestação de
serviços sobre quase 1/4 do total dos serviços prestados ao longo dos anos de
2017, 2018 e 2019, constitui-se em descumprimento reiterado do inciso | do
caput do art. 26 da Lei Complementar no 123, de 2006, estando previsto no inciso
XI| do art. 29 deste mesmo diploma legal como mais uma das hipóteses de
exclusão de ofício do Simples Nacional.
- Observa a fiscalização que em três períodos mensais o valor do faturamento
declarado nos PGDAS-D superou aquele obtido com base no sistema
informatizado do DETRAN/RS.
- Assim, com base nos dados constantes nas planilhas inseridas junto ao parágrafo
2.8 do Parecer Fiscal, foram elaborados os quadros demonstrativos nos quais
restou a omissão mensal apurada após o aproveitamento do saldo de
faturamento declarado a maior pela fiscalizada em períodos anteriores.
- Confrontada a receita declarada pelo CFC DOIS IRMÃOS com aquela informada
pelo DETRAN-RS, verificou a fiscalização que houve uma expressiva omissão de
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
10
receitas no período auditado. O valor omitido alcançou soma superior a R$
1.900.000,00, concluindo a fiscalização que cerca de 25% das receitas auferidas
foram subtraídas da tributação, prática recorrente do CFC DOIS IRMÃOS em 33
dos 36 meses do período destacado.
- Aduz a fiscalização que não é concebível que nos 36 períodos mensais auditados,
em 33 tenha-se verificado faturamento declarado pelo CFC DOIS IRMÃOS em
valor inferior ao obtido com base no sistema informatizado do DETRAN-RS, e, que
tal fato como reputado pela Fiscalizada deva-se ao simples descompasso entre a
efetiva prestação dos serviços e a sua contratação ou recebimento. Além disso, no
regime de competência a receita é auferida no momento da efetiva prestação do
serviço, que coincide com o efetivo registro nos sistemas informatizados do
DETRAN/RS.
- Desse modo, de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, constatou a fiscalização a
prática de omissão de receitas, mês a mês, configurando prática reiterada a fim
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável no Simples Nacional.
- Portanto, a fiscalização concluiu pela ocorrência da situação prevista como
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso V do art. 29
da Lei Complementar no 123, de 2006.
- Segundo a fiscalização, o CFC DOIS IRMÃOS, inequivocamente, utilizou-se de
meio fraudulento com intuito de fraude, ao preencher o PGDAS-D nos meses de
janeiro de 2017 a dezembro de 2019, de forma contínua e deliberada, com
informações que reduziram os tributos que deveriam ser informados e pagos ao
erário. À ocorrência da segunda infração idêntica, no caso de utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento é suficiente para caracterizar a
prática reiterada, para os fins dispostos no inciso V do caput do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, sendo que, no caso em tela, foram 33 infrações
idênticas de um total de 36 possíveis.
- Conclui a fiscalização pela exclusão da empresa de responsabilidade limitada
inscrita no CNPJ sob o no 02.742.176/0001-44 do Simples Nacional desde 1o de
janeiro de 2017, mês em que se iniciou a prática reiterada de infrações, com
impedimento de nova opção por 10 (dez) anos calendário, em virtude da
utilização de meio fraudulento que buscou induzir ou manter a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável
segundo o regime especial previsto na Lei Complementar, omitindo receitas, que
deveriam ter sido declaradas em PGDAS-D e não emitindo Notas Fiscais de Serviço
sobre a totalidade dos serviços prestados em 33 dos 36 meses dos anos de 2017,
2018 e 2019, com fundamento nos incisos V, XI, § 1o,§ 2o e incisos I e II do § 9o do
art. 29 da Lei Complementar 123, de 2006.
A exclusão de ofício foi formalizada no “Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no 15,
de 9 de agosto de 2021, fls. 2521, com os seguintes motivos e fundamentos:
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
11
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL), de que tratam os art. 12 a 41 da lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a pessoa jurídica CFC Dois Irmãos Ltda, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 02.742.176/0001-44, com
estabelecimento matriz localizado na Rua Berlim, 231 em Dois irmãos - Rio
Grande do Sul, em virtude de:
1 - ter incorrido em prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, utilizando-se de meio fraudulento visando induzir
ou manter a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir tributo
apurável na forma do SIMPLES NACIONAL;
II - ter de forma reiterada não emitido Nota Fiscal de Serviço.
Parágrafo Único - Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2017, com
impedimento de nova opção por 10 (dez) anos.
Art. 2o A exclusão de ofício e seus efeitos decorrem do disposto no inciso V, XI, 8$
12o, 2o e incisos l e ll do § 9o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
4.
A empresa apresentou sua manifestação de Inconformidade (e-fls. 2528-
2546), com as alegações a seguir:
- Não obstante, a cooperação com a fiscalização, cumprindo com todas as
intimações fiscais, com a apresentação de todos os documentos solicitados e
esclarecimentos que se fizeram necessários, o procedimento fiscal culminou na
exclusão da impugnante do regime do Simples Nacional, consoante Ato
Declaratório Executivo DRF/PEL no 15/2021.
- Registra a Manifestante que os Centros de Formação de Condutores seriam
empresas privadas, que exerceriam atividades de Formação e Aperfeiçoamento
de Condutores de Veículos Automotores, cujo objetivo social seria atividade de
instrução teórico-técnica e prática de direção veicular; formação, atualização e
reciclagem de candidatos e condutores de veículos automotores; avaliação
psicológica, exames de aptidão física e mental; serviços de processo de
habilitação de condutores, mediante a delegação do serviço público através do
credenciamento.
- O artigo 5o do anexo I da Portaria 181/2016 afirmaria que dentre as obrigações
do CFC, estariam “os registros necessários às atividades diárias dos CFCs
credenciados serão realizados no sistema informatizado do DETRAN/RS, por seus
profissionais”, não contemplando o dever de informar os seus dados contábeis e
financeiros.
- Os registros obtidos juntos ao Detran/RS referir-se-iam tão somente às
quantidades de aulas ministradas, de acordo com registrado no sistema
informatizado do Detran/RS. O relatório mensal apresentado ao DETRAN/RS seria
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
12
uma forma de a autarquia fiscalizar os Centro de Formação de Condutores, tal
relatório não possuiria vinculação com a obrigação tributária.
- Tratar-se-ia de arquivos magnéticos que, por si só, não constituiriam base
suficiente para estribar faturamento, pela fragilidade que ostentariam quanto a
possíveis equívocos de digitação ou, até mesmo, adulteração involuntária.
- Assim, as informações lançadas no Sistema GID não possuiriam qualquer relação
com a contabilidade do contribuinte, muito menos se prestariam ao registro das
contratações e pagamentos realizados pelos usuários do serviço. O relatório
mensal apresentado pelo DETRAN/RS, não possuiria vinculação com a obrigação
tributária.
- Outrossim não se poderia conceber que o fisco utilizasse como única prova da
alegada omissão de receita uma informação que se mostraria frágil e
inconsistente, uma “estimativa” de faturamento não seria comprovação de
faturamento, não sendo prova adequada a ser utilizada pelo fisco.
- A remuneração do CFC com relação aos serviços próprios ocorreria quando da
contratação feita pelo consumidor, momento em que seriam recebidos os valores
contratados) emitida a nota fiscal; já a parcela das receitas relativas aos serviços
delegados, repassada pelo Detran/RS, ocorreria no mês em que registrada a
atividade no Sistema GID, através de emissão de nota fiscal contra o Detran/RS.
Isto é, quando contratado o serviço seria aberto processo e neste ato seriam
cobrados os serviços e emitida a nota fiscal, ou seja, os serviços poderiam ser
realizados em até dois anos, apontando o roteiro, este em sendo rápido
demoraria no mínimo 45 dias.
- Assim, os serviços próprios registrados no Sistema GID — GFC não
representariam o faturamento da empresa, mas, sim, o momento em que o
serviço seria prestado pelo CFC, de forma que, diferentemente do que concluiu a
Fiscalização, o CFC não possuiria como receita a soma dos serviços delegados e
próprios registrados no Sistema GID daquele mês, significando, tão somente, que
prestou aqueles serviços naquela competência.
- Desta feita, ressalta a Manifestante que a prova existente no Procedimento
Administrativo Fiscal seria o valor declarado contabilmente, os valores recolhidos
e a movimentação financeira da fiscalizada. Nenhuma outra prova existiria que se
pudesse considerar válida e plena para fins de prova de faturamento da empresa
autuada.
- Restaria cristalino que o método utilizado pela autoridade fiscalizadora para
elaborar a estimativa de receita do CFC como parâmetro de comparação com as
declarações prestadas pela empresa em seu PGDAS, estaria equivocado.
- Outrossim, para alcançar o objetivo de verificar a suposta omissão de receitas, a
Fiscalização, ciente de que, ao Detran/RS, são repassados 5% dos valores
referentes às aulas práticas e teóricas, cujos preços seriam fixados na Portaria no
181/2016, teria aplicado, sobre o valor deste repasse, constante no relatório
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
13
“total remuneração” a famosa “regra de três”, onde X representa 5% do valor
repassado ao DETRAN/RS e Y seria o relatório do GID, representando 100%.
- A mera estimativa de receita desconsideraria as situações fáticas específicas de
cada contratação, conforme já exemplificado e, por isso, não se mostraria hábil
para a alegação de omissão receita. Caberia, no mínimo, à autoridade fiscal ter
analisado todos os processos abertos e faturados perante os CFCs para apurar o
que efetivamente teria sido faturado pelo CFC e não aquilo que fora registrado no
referido sistema.
- Diante disso, a manifestação de inconformidade partiria das provas existentes
no procedimento fiscal, isto porque, uma “estimativa” de faturamento não seria
comprovação de faturamento, não sendo prova adequada a ser utilizada pelo
fisco.
De outra banda, dever-se-ia considerar que poderiam ser excluídas do
faturamento, as vendas canceladas (leia-se serviços cancelados), e os descontos
incondicionais concedidos. Desta forma, partindo da estimativa que serviu de
base de cálculo, haveria que ser excluído do cômputo do montante da receita os
valores não auferidos, para fins de apuração de débito fiscal, o que seria diferente
de dedução de receita.
- Poder-se-ia dizer, assim, que os descontos e promoções concedidos pelos CFCs
no momento da contratação dos serviços nunca seriam refletidos no Sistema GID
quando do registro das aulas e provas. Isto é, o Sistema GID — GFC não refletiria
os valores efetivamente recebidos pelo CFC.
- Diante do exposto, a mera estimativa de receita desconsideraria as situações
fáticas específicas de cada contratação e, por isso, não se mostraria hábil para
justificar a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
- O processo de habilitação com suas etapas e prazos seria variável para cada
proponente, em decorrência da condição de conhecimentos dele, bem como do
tipo de serviço a ser contratado/prestado, e ainda de acordo com a
disponibilidade de tempo do candidato, assim como e principalmente a
disponibilidade de agendas do CFC, tudo regrado em cada contrato de prestação
de serviços para cada proponente.
- Os dados do Detran poderiam não representar o faturamento real ou mesmo
“projetado” dos CFCs, considerando-se que a Autarquia não possuiria nenhum
sistema informatizado que controlasse o faturamento dos CFCs.
- Como existiria grande variabilidade no comportamento dos dados, isso sugeriria
que muitos eventos poderiam contribuir para essa dispersão, como por exemplo,
mudanças de CFC, aulas de reforço, aulas adicionais, cancelamento de aulas, aulas
compensadas, troca de prestador de serviço, dentre outros fatores de incerteza e
não sincronismo de comportamento.
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
14
- A oferta do serviço se daria em um momento, a efetiva venda do serviço se daria
em outro momento e a prestação do serviço se daria a posteriori, assim como
possivelmente os registros na base de dados estatística do RENACH poderia se dar
em outro momento também.
Eventualmente, em alguns meses a efetiva prestação dos serviços poderia ser
maior que o faturamento efetivamente relacionado com a prestação dos serviços,
uma vez que a base de dados estatísticos do DETRAN-RS consideraria as aulas
lançadas. Esse comportamento assíncrono poderia gerar uma interpretação
equivocada de dados e serviços prestados, naquele momento, e isso certamente
poderia gerar divergências.
- O método utilizado pela autoridade fiscalizadora para elaborar a estimativa de
receita do CFC como parâmetro de comparação com as declarações prestadas
pela empresa em seu PGDAS, estaria equivocado, visto que haveria um claro
descasamento entre o momento do faturamento e do registro das atividades no
sistema operacional do Detran/RS, tornando-o imprestável para verificação do
faturamento do CFC no respectivo mês.
- Ressalta a Manifestante que parte dos valores recebidos pelos CFC
configurariam mero repasse de valores ao Detran/RS e não poderiam ser
considerados receita bruta para fins tributação.
- A Solução de Consulta Cosit da RFB no 129 de 28 de dezembro de 2020, teria
determinado que não se incluem no conceito bruta os valores de terceiros.
Portanto, os valores referentes ao repasse de 5% ao Detran/RS, relativo aos
serviços próprios (horas-aula) prestados pelos CFCs, deveriam ser excluídos da
base de cálculo dos tributos, pois configurariam valores de terceiros que não
poderiam se incluir no conceito de receita bruta de que trata a LC no 123/2006.
- A fiscalização teria se baseado, para a exclusão do Simples Nacional,
unicamente, nos valores constantes no relatório do Sistema GID — GFC,
apresentados pelo Detran/RS.
- No entanto, a Fiscalização deixaria de referir que, através do Ofício no
DFCOOO4-2021, juntado às fls. 2513/2250 dos autos, o Detran/RS teria se
manifestado no sentido de que “as informações constantes no seu sistema
gerencial não permitem controlar a emissão de notas fiscais aos cidadãos, não
servindo de ferramenta para realizar estimativa de faturamento dos CFCs”.
- Posteriormente, em 10 de novembro de 2020, teria sido emitido novo Ofício no
DG 236/2020 ao Sindicato dos CFCs, anexado à presente manifestação de
inconformidade em que o Diretor Geral do Detran/RS esclareceria (grifos postos):
“Assim, o DETRAN/RS não possui dados contábeis ou de faturamento dos CFCs,
que sejam estimados ou reais, e temos acesso somente aos registros das
quantidades de aulas ministradas, de acordo com o registrado no sistema
informatizado, quando da data, mês e ano do efetivo registro, não guardando
correlação com o faturamento do Centro credenciado” (...)
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
15
“Trata-se de arquivos estatísticos, tão somente de quantidade de serviços e
etapas, dados do portal do DETRAN/RS, e, por si só, não constituem base
suficiente para determinar faturamento dos credenciados, até porque pelas
regras legais aplicáveis, são de períodos diferentes.”
- Notório, portanto, que o próprio Detran/RS referiria não ser possível se utilizar
dos dados extraídos do Sistema GID - GFC, pois eles não constituiriam elementos
capazes de atestar o faturamento dos centros de formação de condutores.
- Ora, se o próprio órgão que forneceu o relatório expressamente se manifestaria
no sentido de que ele seria imprestável para verificação de faturamento, como
poderia a Fiscalização utilizar esse mesmo relatório de base para afirmar que a
ora impugnante teria omitido receitas e, a partir dele, fazer o cálculo do
faturamento que entende que deveria ter sido declarado pela empresa.
- A administração não poderia excluir o Centro de Formação de Condutores do
Simples Nacional, tão somente, na análise subjetiva, imprecisa, obscura e genérica
do conteúdo da descrição de um relatório extraído do Sistema gerencial do CFC,
sem analisar e comprovar efetivamente o fato jurídico em si, consubstanciado na
abertura de um processo de habilitação e a respectiva contraprestação.
- Com efeito, não tendo sido comprovada a suposta omissão de receitas com base
em critérios válidos (contábeis e financeiros), haveria de ser reconhecida a
ilegalidade do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional.
- A “prática reiterada” mencionada não diria respeito à suposta infração verificada
em uma mesma fiscalização referente a meses sequenciais, mas sim à conduta
repetida pelo contribuinte efetivamente verificada em mais de um procedimento
fiscal.
- Não haveria que se falar em prática reiterada no caso, simplesmente porque
essa teria sido a primeira vez que a recorrente foi fiscalizada e autuada com o
indicativo dessa suposta omissão, a qual, inclusive, ainda estaria em discussão em
processo administrativo, não podendo ser assumida como verdadeira (e como
precedente para prática reiterada) até decisão final definitiva.
- Assim sendo, não haveria como ser reconhecido o procedimento como prática
reiterada, até mesmo porque jamais teria havido a situação apontada pelo auditor
fiscal. E mais, ainda percorreria a via do processo administrativo tal discussão,
onde se buscaria o reconhecimento da conduta regular empresarial, inclusive com
reconhecimento de erro nos lançamentos, corrigidos e parcelados os débitos de
acordo com os prazos previstos em lei, especialmente o expresso no Art. 47 da Lei
no 9.430/96.
- De acordo com a autoridade fiscal a sociedade Impugnante teria se “utilizado de
meio ardil ou fraudulento” como forma de reduzir o pagamento do Simples
Nacional, agindo, com dolo, ou seja, com intenção de pagar o tributo a menor, o
que ensejou impedimento de nova opção por 10 (dez) anos-calendário.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
16
- No entanto, não teria restado demonstrada por parte da fiscalização, qual o
meio ardil e fraudulento utilizado pela empresa impugnante, que teria induzido
ou mantido a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento
do Simples Nacional, ou seja, não teria havido a efetiva valoração da prova.
- Para caracterização da infração, não bastaria querer um resultado contrário aos
interesses do Fisco. Isso porque o prejuízo ao Fisco, que seria o resultado do
sucesso na busca pela menor carga tributária, seria ao mesmo tempo um direito
do contribuinte e um dos pressupostos para o ilícito tributário. O discrimen entre
(i) o regular exercício do direito de pagar menos tributos e (ii) a infração fiscal
administrativa (sem dolo) e (iii) o crime fiscal (com dolo), muitas vezes, seria
identificado por uma linha tênue, cuja construção dependeria de diversos fatores,
tais como a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador, o eventual erro de
direito, a consciência e a certeza jurídica dos efeitos jurídicos do ato ou negócio
praticado, os aspectos volitivos dos agentes envolvidos, os seus antecedentes etc.
- O parecer fiscal para caracterização da fraude e dolo apenas teria descrito na
fundamentação a conduta tipificada, baseada somente nos documentos do
DETRAN/RS, porém tal medida não seria suficiente para atestar o dolo.
- Tal erro deveria afastar a caracterização do dolo com base no princípio do in
dubio pro reo, que, em matéria tributária, teria fundamento no art. 112 do CTN.
- Fraude não se presumiria, valendo também para o contribuinte a presunção de
inocência, nesse sentido decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
- Além das presunções não comprovadas, a fiscalização teria ignorado os
elementos de prova trazidos pela fiscalizada. O Fisco não teria se desincumbido
de provar os fatos constitutivos das razões que poderiam levar a exclusão do
simples nacional, não cumprindo com ônus que lhe cabia.
- De outra banda, a exclusão não poderia se dar de forma retroativa sob pena de
ser ilegal o ato administrativo. Ora, aplicação retroativa de outro regime tributário
contrariaria não somente o princípio geral das normas jurídica, mas também as
disposições do artigo 105 e 106 do CTN.
- Aplicar-se-ia a legislação tributária de forma imediata e não de forma retroativa.
À retroatividade do ato administrativo tributário constituiria exceção à regra, só
devendo ser aplicada de forma benéfica ao contribuinte.
- É cediço que a impugnação e o recurso administrativo, nos termos do artigo 151,
inciso IIl, do CTN, seriam dotados de efeito suspensivo quando obstam a produção
imediata de efeitos da decisão/ato administrativo.
- Desse modo, os efeitos para o processamento dos efeitos da exclusão se dariam
na decisão final do processo administrativo, motivo pelo qual a opção pelo regime
de tributação seria realizada quando findado o processo administrativo de
exclusão do Simples.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
17
Requer, por fim:
a) seja atribuído efeito suspensivo à contestação; b) seja anulado o Ato
Declaratório Executivo DRF/PEL No 15, nos termos da fundamentação exposta; c)
seja julgada a Manifestação de Inconformidade totalmente procedente, para:
c.1. incluir a impugnante no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
pelas razões já expostas, e/ou;
c.2. que a Exclusão no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a partir
de 31.12.2019 e/ou que se seja aplicado a empresa o disposto no artigo 29, 81o,
da LC no 123/2006.
5.
A DRJ através do Acórdão no 108-042.421 — 10a TURMA/DRJO8, sessão de
27 de março de 2024, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2636-2666),
verbis:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA
REITERADA.
Incorre em hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional o optante que,
reiteradamente, preste informação falsa em PGDAS-D oferecendo à tributação
receitas menores que as efetivamente percebidas, omitindo intencionalmente
parte de sua receita bruta.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES.
O contribuinte que pratica reiteradamente infração à disposição da Lei
Complementar no 123/2006 sujeita-se à pena de exclusão de ofício do Simples
Nacional, prevista no art. 29, V e 8 9o, da mesma Lei Complementar.
PRÁTICA REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do parágrafo 9o, inciso |Il, do art. 29 da Lei Complementar 123/2006,
configura-se a prática reiterada, a segunda ocorrência de idênticas infrações,
incorrida mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
PRÁTICA REITERADA.
Incorre em hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional o optante que
intencionalmente deixe de emitir notas fiscais de vendas ou de prestação de
serviços, por mais de um período de apuração.
SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
18
Nas hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional previstas nos incisos ll a
XIl do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, a exclusão produzirá efeitos
a partir do próprio mês em que incorridas.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DA OPÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS.
Caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo no regime do Simples Nacional, haverá
impedimento da opção pelo regime pelos 10 anos-calendário seguintes ao início
dos efeitos da exclusão de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
6.
Em 12/05/2024, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 2676-
2694), com as alegações abaixo resumidas:
i- É preciso registrar que os Centros de Formação de Condutores são empresas
privadas, que exercem atividades de Formação e Aperfeiçoamento de Condutores
de Veículos Automotores, cujo objetivo social é atividade de instrução teórico-
técnica e prática de direção veicular; formação, atualização e reciclagem de
candidatos e condutores de veículos automotores; avaliação psicológica, exames
de aptidão física e mental; serviços de processo de habilitação de condutores,
mediante a delegação do serviço público através do credenciamento.
ii - da divergência entre o momento da contratação/faturamento e o momento da
prestação do serviço.
iii - valores de terceiros que não constituem receita bruta
iv - das declarações do Detran/RS sobre as informações prestadas à receita
federal
v - da prática reiterada
vi – das presunções da fiscalização
vii - da suspensão da exigência do crédito tributário
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido:
a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso;
b) seja anulado Ato Declaratório Executivo DRF/PEL No 13/2021, nos termos da
fundamentação exposta;
c) seja julgado o Recurso Voluntário totalmente procedente, para:
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
19
c.1. incluir a recorrente no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, pelas
razões já expostas, e/ou;
c.2. que a Exclusão no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a partir de
31.12.2019 e/ou;
c.3 seja reduzido o prazo de impedimento para a opção do regime simplificado de
tributação.
7. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
8. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
Mérito - Do ato de exclusão do Simples Nacional
9. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo os efeitos do Ato Declaratório Executivo (ADE) que a excluiu de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), com efeitos
retroativos a 01/01/2017. Veja-se:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/PEL No 15, DE 9 DE AGOSTO DE 2021
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL)
de que tratam os art. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, a pessoa jurídica que menciona.
(...)
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL), de que tratam os art. 12 a 41 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a pessoa jurídica (...), em virtude de:
I - ter incorrido em prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006, utilizando-se de meio fraudulento visando induzir ou manter a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir tributo apurável na forma
do SIMPLES NACIONAL;
II - ter de forma reiterada não emitido Nota Fiscal de Serviço.
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
20
Parágrafo Único Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2017, com
impedimento de nova opção por 10 (dez) anos.
(...)
10. A exclusão fundamentou-se na constatação de omissão reiterada de receita
bruta, apurada pela autoridade fiscal ao comparar as receitas declaradas em PGDAS-D com os
valores de serviços prestados e registrados nos sistemas do DETRAN/RS, configurando as
hipóteses previstas no art. 29, incisos V e XI, da Lei Complementar no 123/2006.
11. A Recorrente, em suas razões, reitera a tese de que a metodologia de apuração
fiscal é falha. Sustenta que os registros no sistema do DETRAN/RS não correspondem ao seu
faturamento, pois refletem a data da efetiva prestação do serviço (aulas), enquanto sua receita é
reconhecida no momento da contratação e emissão da nota fiscal, havendo um descasamento
temporal entre os eventos. Vejamos excertos do recurso voluntário:
“ É sabido que a atividade exercida pelos Centros de Formação de Condutores é
regulamentada pelo Resolução do CONTRAN n. 789/2020 e pela Portaria
181/2016.
Dentro deste contexto, a Portaria 181/2016 institui regulamentação e
operacionalização dos Centros de Formação de Condutores, determina que os
Centros de Formação de Condutores disponibilizem em sistema informatizado
informações, relativas às condições administrativas do CFC, referentes aos
processos de habilitação de condutores e de veículos e dos demais serviços
correlatos sob sua responsabilidade.
O artigo 5o do anexo I, da supracitada portaria, afirma que dentre as obrigações
do CFC, estão “os registros necessários às atividades diárias dos CFCs credenciados
serão realizados no sistema informatizado do DETRAN/RS, por seus profissionais”,
não contemplando o dever de informar os seus dados contábeis e financeiros.
Os registros obtidos juntos ao Detran/RS referem-se tão somente as quantidades
de aulas ministradas, de acordo com registrado no sistema informatizado.
O GID (Gerenciamento de Informações do Detran) é um software desenvolvido
pela PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do
Rio Grande do Sul S.A), que tem como objetivo informar à autarquia estadual, o
número de aulas prática e teóricas dadas pelos CFC’S, o número expedições de
Carteira Nacional de Habilitação 1a e 2a via, o número de exames médicos e
psicológicos realizados pelos profissionais da saúde.
O relatório mensal apresentado ao DETRAN/RS, é uma forma de a autarquia
fiscalizar os Centro de Formação de Condutores, tal relatório não possui
vinculação com a obrigação tributária.
Trata-se de arquivos magnéticos, por si só, não constituem base suficiente para
estribar faturamento, pela fragilidade que ostentam quanto a possíveis equívocos
de digitação ou, até mesmo, adulteração involuntária.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
21
(...)
Assim, tem-se que os serviços próprios registrados no Sistema GID – GFC não
representam o faturamento da empresa, mas, sim, o momento em que o serviço é
prestado pelo CFC, de forma que, diferentemente do que concluiu a r. Fiscalização,
o CFC não possui como receita a soma dos serviços delegados e próprios
registrados no Sistema GID daquele mês, significando, tão somente, que prestou
aqueles serviços naquela competência.
Desta feita, ressalta-se que a prova existente no Procedimento Administrativo
Fiscal é o valor declarado contabilmente, os valores recolhidos e a movimentação
financeira da fiscalizada. Nenhuma outra prova existe que se possa considerar
válida e plena para fins de prova de faturamento da empresa autuada.
O fundamento da autoridade fiscal está sustentado no fato de que apesar das
informações se referirem a “estimativa”, a descrição de que, “Contudo,
entendemos que tais informações, considerando uma temporalidade anual,
compreendem o Faturamento mínimo dos CFCs, está equivocada.
Resta cristalino que método utilizado pela autoridade fiscalizadora para elaborar
a estimativa de receita do CFC como parâmetro de comparação com as
declarações prestadas pela empresa em seu PGDAS, está equivocado.
A toda a evidência, não se trata de faturamento, e isso implica em uma premissa
considerada absoluta pelo fisco que é equivocada e provoca uma penalização
injusta.
(...)”
12. Analiso o mérito.
13. O principal argumento da recorrente é de que os dados fornecidos pelo
DETRAN/RS são meras "estimativas" e não poderiam servir de base para a apuração da receita
bruta. Contudo, tal alegação não se sustenta.
14. Conforme se extrai do Acórdão da DRJ e da Representação para fins de exclusão
do Simples Nacional, os dados do DETRAN/RS não são aleatórios. Eles correspondem aos registros
de todos os serviços prestados pelo CFC, sejam eles delegados (como exames e emissão de CNH)
ou próprios (aulas teóricas e práticas). Esses registros são a base para a própria remuneração do
CFC por parte do DETRAN/RS e para o cálculo do repasse de 5% sobre o valor das aulas, conforme
a Portaria DETRAN/RS no 181/2016.
15. A fiscalização, de forma diligente, intimou a recorrente a contestar os dados
fornecidos pelo DETRAN/RS, o que não foi feito. O silêncio da empresa, neste ponto, gera a
presunção de que os dados estavam corretos. A alegação de que o sistema é meramente
"gerencial" não afasta a sua força probatória, especialmente quando a própria recorrente não
apresenta qualquer documentação contábil ou fiscal que demonstre a incorreção dos valores
apurados pelo Fisco. Veja-se excertos da Representação para exclusão:
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
22
2.32 Quanto ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 02, que solicitava a
apresentação de contestação aos dados mensais disponibilizados pelo DETRAN-RS
ao CFC DOIS IRMÃOS e respectiva documentação comprobatória, o contribuinte
nada apresentou. Ora, o referido relatório serve de base para o pagamento dos
serviços delegados (RENACH expedição e renovação, exame de aptidão física e
mental e avaliação psicológica) e para a retenção de 5% sobre os valores das aulas
práticas e teóricas ministradas pelo CFC. As quantidades de serviços delegados e
de aulas práticas e teóricas ministradas, constantes nos sistemas informatizados
do DETRAN-RS são dados reais e permitem apurar o faturamento efetivo do
contribuinte, não servindo apenas para os controles dos processos de habilitação
dos condutores, como anteriormente afirmado pelo sujeito passivo, os quais
multiplicados pelos seus valores unitários previstos nos anexos VII e VIII da
Portaria DETRAN/RS no 181, de 2016, correspondem ao faturamento real do CFC
DOIS IRMÃOS no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Ressalte-se
que, conforme disposto na Portaria DETRAN/RS no 181/2016, é com base nesses
registros que o Detran apura o valor correspondente a 5% (de todas as aulas
teóricas e práticas de direção veicular ministradas)
que o CFC deve repassar ao órgão.
16. O ônus de provar que a apuração fiscal está incorreta é do contribuinte,
conforme o art. 16, § 2o, do Decreto no 70.235/72. A alegação de um fato que desconstitui a
presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento (ou, no caso, de exclusão) deve
vir acompanhada de um conjunto probatório robusto.
17. O Acórdão da Manifestação de Inconformidade deixa claro que a empresa
falhou em seu ônus probatório. A decisão recorrida ressalta que a defesa não apresentou
documentos comprobatórios, contratos ou qualquer outra prova material que demonstrasse, de
forma inequívoca, a alegada defasagem temporal entre o faturamento e a prestação dos serviços.
A defesa permaneceu no campo retórico, sem apresentar uma reconciliação entre os valores
declarados, os valores contratados e os serviços prestados. Veja-se excertos:
“ Não assiste razão à Manifestante.
Como já assentado, a contribuinte fez a opção pela apuração das suas receitas no
período fiscalizado pelo regime de correspondentes PGDAS-D. Como exemplo: (...)
(...)
De acordo com o regime de competência, o reconhecimento das receitas ocorre no
momento da prestação dos serviços com a anuência do tomador, conforme se
extrai da Solução de Consulta Cosit no 114/2014:
(...)
Neste sentido, está correto o procedimento adotado pela Fiscalização, que
considerou as informações constantes do sistema do Detran/RS, o qual, segundo a
própria Manifestante, efetua o registro nos sistemas informatizados do órgão
quando da “efetiva prestação de serviço”.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
23
Esta informação é corroborada pelo Detran/RS em resposta enviada à
Fiscalização, onde afirma que “os valores informados pela prestação dos serviços
são calculados com base na data efetiva da execução da aula ou prova registrada
no sistema do DETRAN/RS e não da data efetiva de contratação do serviço e
possível emissão da Nota Fiscal pelo CFC”.
Registre-se que, conforme relato da Fiscalização, a contribuinte não apresentou
nenhuma documentação, quando oportunizado, para opor os dados constantes do
sistema do Detran/RS. Tampouco o fez na presente fase contestatória.
É o CFC que a Portaria Detran/RS no 181/2016, prevê em seu Anexo VII!, a
possibilidade de informar imediatamente ao Detran/RS, para fins de averiguação
e providência, qualquer discrepância entre as receitas constantes dos relatórios do
Detran/RS e aquelas constantes dos registros do CFC. Mas, como mencionado, o
sujeito passivo não trouxe qualquer comprovação de ter manifestado discordância
das receitas consideradas pelo Detran/RS.
Desta feita, tendo em vista que os valores de receitas considerados foram aqueles
registrados pelo Detran/RS na data da efetiva execução dos serviços, não se trata,
pois, de estimativas de receitas, mas do efetivo auferimento de receitas pela
contribuinte, conforme previsto nas normas de regência, não havendo reparos a
fazer no procedimento adotado pela Fiscalização.
Quanto aos Ofícios nos DFCO04-2021 e DG236/020 do Detran/RS citados pela
defesa, temos que as informações neles constantes em nada alteram as
conclusões deste voto, tendo em vista que o Detran no próprio Ofício no DFC
0004/2021, informou à fiscalização que: (...)
A interessada alega, ainda, que outros fatores corroborariam a imprestabilidade
da apuração de receitas pela fiscalização, tais como: (a) concessão de descontos e
bonificações nos valores, (b) realização de algumas etapas em um CFC e
finalização em outro, (c) o cidadão pode estender o processo de habilitação etc.
Entretanto, essas alegações também não podem ser acatadas, pois a
determinação da receita foi realizada a partir da efetiva prestação do serviço.
Ademais, a receita informada e tributada não pode sofrer dedução de bonificações
e descontos, estes salvo se incondicionais.
Outrossim, se a realização de uma etapa do processo se dá em outro CFC, a
interessada não registra a hora-aula como se fosse serviço prestado por ela. Com
relação às alegações de demora no processo, tal demora não interfere no modo
que foi determinada a receita, pois o CFC só registra o valor correspondente a 5%
de retenção quando presta o serviço.
Já, quanto ao reajuste posteriormente à contratação, a interessada não indica em
relação a quais registros ocorreu este fato.
Impende ressaltar que a interessada foi intimada a justificar as divergências
constatadas pela fiscalização e, em sua resposta, apresentou, em resumo, as
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.012 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724732/2021-48
24
mesmas alegações trazidas em sua manifestação, porém não apresentou
qualquer documentação comprobatória nem durante a ação fiscal, nem junto com
sua manifestação.”
18. Portanto, os dados do DETRAN/RS, cruzados com a ausência de prova em
contrário por parte da recorrente, constituem meio de prova idôneo para a apuração da omissão
de receitas, não havendo que se falar em lançamento baseado em meras presunções.
19. A prática reiterada, definida no § 9o do art. 29 da LC 123/2006, restou
devidamente caracterizada pela constância da omissão de receitas ao longo de múltiplos períodos
de apuração. A conduta de declarar sistematicamente valores inferiores aos efetivamente
auferidos configura infração à legislação do Simples Nacional e justifica a medida de exclusão.
Conclusão
20. Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
manter na íntegra a decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e, por conseguinte, manteve a exclusão da Recorrente do regime do Simples
Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no 15/2021.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 2725
DF CARF MF
Original